Tribunal: TJDFT
Processo: 0753530-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753530-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI, RN RESTAURANTE ARABE LTDA, RHANNE SAMIR ASAD GHANY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede de execução de título extrajudicial proposta contra SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI e outros, indeferiu, por ora, a nomeação de administrador depositário. Em suas razões recursais (ID 54503233), o credor agravante sustenta, em singela síntese, que “a decisão fere o disposto no art. 866, § 2o, do CPC, segundo o qual “o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”.” Afirma que “no caso, imperiosa é a concessão da tutela de urgência para que seja determinada, desde já, a nomeação de administrador-depositário judicial, podendo ser a Dra. DANIELLA MENDONÇA NOVAES VIANA, já habilitada nos autos de origem ao id. 78535072, a fim de concretizar a penhora sobre faturamento da empresa “MASHA’ALLAH” de forma pessoal, conforme requerido, com a identificação dos relatórios de venda das máquinas de cartão e registro dos dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, concomitantemente à penhora sobre as operadoras de cartão de crédito e o aplicativo iFood que já foram deferidos pelo Juízo a quo – e a respeito dos quais já foram expedidos ofícios.” Para justificar os requisitos da tutela de urgência, aduz que “a se aguardar o encerramento e trânsito em julgado deste agravo, daqui a meses, há notória possibilidade da penhora sobre faturamento se restar inviabilizada, com a fuga de capitais, troca de maquinários, reformulação de atos constitutivos ou fechamento do estabelecimento.”, bem como que “a tutela de urgência aqui pleiteada não configuraria dano irreparável aos Agravados, porquanto a medida de penhora já foi deferida e o que se busca aqui é apenas discutir o meio pelo qual a ordem de penhora será concretizada (administrador judicial na sede do estabelecimento versus apenas às operadoras de cartões e ao iFood), sendo imperiosa, portanto, a identificação, com a penhora sobre faturamento diretamente no estabelecimento, dos relatórios de venda das máquinas de cartão e registro dos dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, de modo que se possa identificar, nas máquinas, o código de identificação fornecido pelas bandeiras correspondentes, assim como que proceda à penhora de valores diretamente na “boca do caixa” de cédulas, cártulas e outros bens móveis passíveis de constrição.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando “seja nomeado administrador judicial, de modo a dar prosseguimento à penhora do faturamento da empresa “MASHA’ALLAH RESTAURANTE” no próprio local, sem prejuízo à penhora sobre créditos oriundos de cartões de créditos e iFood já deferidas, bem como seja determinado que o administrador colete os relatórios de venda das máquinas de cartão do estabelecimento e registre os dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, identificando, nas máquinas, o código de identificação fornecido pelas bandeiras correspondentes e proceda à penhora de valores diretamente na “boca do caixa” (dinheiro, cheques e afins);” É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis, na parte em que interessa, o teor da r. decisão agravada: “A presente fase de execução está em tramitação desde o ano de 2016 (ID 178072535, p. 41), ocorrendo nos autos diversas tentativas de cumprimento das medidas constritivas, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica em face do executado, no entanto, sem resultado. Foi determinada a penhora de 15% do faturamento da RN RESTAURANTE ARABE EIRELI. Em que pese intimado pessoalmente para apresentação de plano de atuação (ID 170163710), indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal, o executado se manteve inerte e não se manifestou nos autos. O exequente solicita a nomeação de administrador depositário para atuação com fins de apresentação de plano de atuação e apuração dos valores mensais a serem depositários, ocorre que, já foi nomeado administrador depositário nos presentes autos em momento anterior, mostrando-se a medida não efetiva, considerando que a parte executada não apresenta a documentação solicitada. Desse modo, indefiro, por ora, a nomeação de administrador depositário. (...)” Com efeito, o exercício da função de administrador-depositário exige conhecimento técnico ante a possibilidade de prática de eventuais atos de gestão aptos a influenciar no faturamento da empresa e consequente satisfação do crédito. Ocorre que o d. Juízo monocrático fez consignar, em sua r. decisão agravada, que a medida outrora deferida não se revelou efetiva. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, oportunidade em que a matéria será elucidada com a profundidade necessária pelo órgão colegiado competente, em julgamento de mérito. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos de origem no sentido de que os argumentos do credor são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator